Tribunal: TJDFT
Processo: 0716577-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA. TETO REMUNERATÓRIO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança levada a efeito pelo ente público, bem como para declarar que os valores recebidos pela parte autora foram de boa-fé, de forma que o Distrito Federal deverá se abster de descontá-los.
2. O fato relevante. Os recorrentes alegam, em síntese, que houve erro operacional no pagamento dos rendimentos da parte recorrida em valores superiores ao teto constitucional. Sustentam que a boa-fé da servidora no recebimento das verbas que devem ser ressarcidas ao erário não restou comprovada nos autos. Acrescentam que não houve afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando que a parte recorrida teve pleno acesso aos autos administrativos. Requerem, ao final, que seja reformada a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário em virtude de recebimento de remuneração sem o redutor salarial do teto constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora tenha se retirado, no julgamento do Tema 1.009/STJ, a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor.
7. A verba objeto da restituição nos autos é referente aos valores que ultrapassam o teto constitucional remuneratório. Sobre o assunto o STF fixou a seguinte tese no Tema 359: “o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.
8. Na hipótese, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro operacional da Administração Pública. Com efeito, cumpre ressaltar que o pagamento indevido não era facilmente constatável pela recorrida, visto que percebia remuneração de dois órgãos distintos como Auditora Fiscal do Distrito Federal e professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Demais disso, não teve ela qualquer participação na falha operacional da administração pública.
9. Registra-se, ainda, que não era possível à parte recorrida saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois não convém lhe impor a obrigação de averiguar a regularidade de seus rendimentos. Por outro lado, é evidente a morosidade da Administração Pública em notar o erro havido com a não incidência do desconto “redutor de teto unificado”, mesmo contando com apoio técnico. Assim, não é razoável exigir que servidor o identifique. Nesse contexto, o caso se encaixa em verdadeiro erro da Administração Pública, de forma que, presente a boa-fé do servidor, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida. Assim, os recorrentes devem se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos de aposentadoria da parte recorrida. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1805456 e 563653.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Recorrentes isentos de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, XI.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 473 e Tema 359; STJ, Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1805456, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial Administrativo, j. 23.1.2024; Acórdão 563653, Rel. João Egmont, 5a Turma Cível, j. 24.1.2012.